Tribunal: STF
Processo: Rcl 82251
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por Freudenberg-NOK Componentes Brasil LTDA em face de decisão monocrática (e-doc. 12) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000049-97.2021.5.02.0263, que supostamente teria contrariado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).
 
2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 1000049-97.2021.5.02.0263 (e-doc. 05) foi movido por MARIA DO CARMO DA SILVA PASSOS em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.

3. A sentença (e-doc. 07) foi pela procedência parcial dos pedidos. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTREGA DE PPP. 
Pretende a reclamante a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, pois afirma que, durante o exercício de suas funções, sempre esteve exposto a agentes prejudiciais a sua saúde. 
A reclamada oportunamente impugnou a pretensão. 
Considerando o encerramento das atividades fabris da reclamada, a análise das provas encartadas aos autos foi essencial para o deslinde da controvérsia, mormente o laudo produzido em ação coletiva, que avaliou as condições de trabalho do setor da reclamante, com oportunidade de contraditório.
Conforme ficha de registro juntada (id f308dae), a reclamante sempre exerceu a função de operadora de produção no setor CRI-A. 
No laudo técnico produzido na ação coletiva 0000291- 91.2012.5.02.0262 que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Diadema, houve análise do setor e da atividade da reclamante e identificados os agentes de risco.  Após análise, o expert concluiu pela condição insalubre, em grau máximo, pela exposição a agente químico (óleo mineral) com contato dermal de modo intermitente.  
A reclamada argui ter elidido os agentes de risco, mediante entrega dos EPIs. Não é o que se observa da prova dos autos, contudo. 
O fato de que os EPIs eram entregues de maneira irregular foi comprovado em audiência de instrução. Em depoimento, a reclamante disse que a partir de 2018 passaram a fornecer os EPis frequentemente, sempre mediante recibo, fato confirmado pela 1ª testemunha que conduziu. A preposta também confirmou que os EPIs sempre eram fornecidos contra recibo, posteriormente disse que alguns EPIs eram trocados de maneira “livre” pelos funcionários, sem recibo. 
Sendo assim, acolho o laudo técnico produzido na ação coletiva nº 0000291-91.2012.5.02.0262 como razão de decidir nos presentes autos. 
Diante disso, condeno a reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho. 
Autorizo a dedução de valores já pagos sob esse título, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. 
A base de cálculo deverá ser o salário mínimo. Embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade dessa indexação pela violação ao artigo 7º, IV, da CF, a declaração foi proferida sem pronúncia de nulidade. Assim, o artigo 192 da CLT continua vigente até que o legislador fixe outra base de cálculo (Súmula Vinculante n. 04, do STF). 
Ante a habitualidade, haverá repercussões em horas extras pagas no período imprescrito, décimo-terceiros, férias mais 1/3, depósitos no FGTS, aviso-prévio e na indenização de 40% sobre o FGTS. Indefiro repercussões em DSR, já que o adicional deferido é parcela paga mensalmente, o que já remunera o descanso semanal remunerado. 
A reclamada deverá efetuar os depósitos de FGTS e da indenização de 40% na conta vinculada da parte autora, bem como entregar as guias
(...)
III – DISPOSITIVO 
Diante do exposto, na ação proposta por MARIA DO CARMO DA SILVA PASSOS em face de  FREUDENBERG-NOK COMPONENTES BRASIL LTDA., REJEITO a arguição de existência de coisa julgada, de inépcia da petição inicial, da prescrição da reparação do acidente de trabalho, a impugnação aos documentos e à justiça gratuita suscitadas pelas rés, bem como o pedido de reconhecimento da interrupção da prescrição por conta da ação coletiva feita pela reclamante, PRONUNCIO a prescrição quinquenal dos pedidos anteriores a 25/01/2016 (artigo 7º, XXIX, da CF, e Súmula n. 308, do TST), extinguindo-os com resolução de mérito (artigo 487, II, do CPC), e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados para condenar a ré, com base na fundamentação supra, a:
- efetuar os depósitos das repercussões em FGTS das verbas definidas em sentença na conta vinculada da parte autora, nos prazos e sob as penas descritas em fundamentação;
- entregar as guias para soerguimento dos valores a serem depositados na conta vinculada, nos prazos e sob as penas descritas em fundamentação; 
- entregar PPP atualizado, nos prazos e sob as penas descritas em fundamentação; 
- ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e repercussões, por todo o período imprescrito do contrato de trabalho, garantida a dedução do valor pago nos termos da ação coletiva sobre o tema, conforme fundamentação.
(...)
(e-doc. 07, grifo nosso)

4. Após interposição de recursos ordinários, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença, afastando a necessidade de pagamento do adicional de insalubridade, em acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA: 
Da coisa julgada: 
Aduz a recorrente que o Sindicato representativo da categoria obreira propôs Ação Coletiva com o mesmo objeto relativamente ao adicional de insalubridade, Processo nº 0000291-91.2012.5.02.0262, tendo ajuizado a respectiva como substituto processual. Informa que aos 27 de janeiro de 2020 a reclamada compôs-se com o Sindicato, acordo esse homologado pela 2ª Vara do Trabalho de Diadema, onde restou entabulada a quitação de toda a vigência da contratação dos empregados envolvidos, conforme lista apresentada naquele juízo, cuja reclamante fora beneficiada. Diz que nos termos do art. 611 da CLT e tema 1046 do STF, o acordo entabulado com o sindicato tem eficácia sobre as pretensões individuais. E, tendo pago o valor entabulado e discriminado individualmente à reclamante, de rigor o reconhecimento da coisa julgada. 
In casu, resumidamente, extrai-se do Processo nº 0000291- 91.2012.5.02.0262 que o Sindicato autor postulou, como substituto processual, o adicional de insalubridade em grau máximo em todo o período de ativação de todos os empregados da reclamada, em parcelas vencidas e vincendas (fl. 823) que, após reconhecida a legitimidade pelo Acórdão do TST, resultou em acordo (ID 1bf4b5d) devidamente homologado (ID d13ad34), de cujas parcelas a reclamante fora beneficiária (ID 823c739 - pag 5 - fl. 352 ). 
Assim, a sentença homologatória proferida em ação coletiva fez coisa julgada "erga omnes", nos termos do art. 103, inciso III, e Art. 104, ambos da Lei 8.078/90 (As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.), pois a reclamante não desistiu ou requereu suspensão dos pagamentos nos autos da Ação Coletiva. 
Acolho, pois, o desiderato recursal, para julgar extinto, sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do artigo 485 do CPC, o pedido de adicional de insalubridade e reflexos, restando prejudicado os demais itens recursais pertinentes ao pedido, manejados pela reclamada e reclamante. 
Da retificação da PPP: 
Considerando que a reclamada reconheceu, na ação coletiva, devido o adicional de insalubridade em grau máximo, conforme acordo entabulado com o Sindicato da categoria obreira, mister a retificação do PPP, aos assentos da trabalhadora. 
Mantenho, embora por diversos fundamentos, valendo sinalizar que, embora o pedido inicial esteja atrelado à pretensão de recebimento do adicional de insalubridade, o fato do adicional já ter incorporado ao bem da vida da trabalhadora, lhe gera o direito à correção do Perfil Previdenciário. 
A entrega da PPP será realizada após a intimação da reclamada para tanto, nos termos da Sum 410/STJ, conforme já observado na sentença, sendo ininteligível o recurso, no particular. 
Improvido.
(...)
Do exposto, 
ACORDAM os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em CONHECER dos recursos ordinários interpostos pela autora e ré e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da reclamante e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamada para julgar extinto, sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do artigo 485 do CPC, o pedido de adicional de insalubridade e reflexos, restando prejudicado os demais itens recursais pertinentes ao pedido, manejados pela reclamada e reclamante, ficando os honorários da perícia ambiental em reversão, ao encargo da autoria, ora rearbitrados em R$ 800,00, de cujo pagamento fica isenta, pois beneficiária da justiça gratuita, devendo a Secretaria da vara da origem observar o disposto no Prov. GP/CR. 04/2007 de 29/06/07, tudo em conformidade com a motivação constante do voto do Relator, restando mantida a r. sentença de origem, quanto ao mais por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive os valores moderadamente fixados para custas e condenação. 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS.
(e-doc. 09, grifo nosso) 

5. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 10). Ao recurso de revista interposto, foi recebido em parte (e-doc. 18), tendo sido provido. É o que de depreende de decisão monocrática (e-doc. 12) que apreciou novos embargos de declaração opostos:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante e pela reclamada em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recuso de revista por violação do artigo 104 do CDC e, no mérito, deu-lhe provimento para afastar a coisa julgada e a consequente extinção do processo, com relação ao item adicional de insalubridade, restabelecendo a sentença que condenou a reclamada “ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho” e parcelas decorrentes, bem como determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem para que julgue as questões reputadas por prejudicadas atinentes ao referido capítulo. 
A reclamante ponta obscuridade no julgado quanto ao termo “parcelas decorrentes”. 
A reclamada aponta omissão acerca da validade do acordo coletivo sobre quitação do adicional de insalubridade, à luz do Tema 1.046 do STF, e da decisão de legitimidade ativa do sindicato proferida pelo TST (violação do art. 104 do CDC). 
O art. 897-A da CLT dispõe que caberão embargos de declaração nos casos de omissão e contradição no julgado, bem como quando houver manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. 
Já nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, e corrigir erro material. 
Nestes autos, ficou consignado que, embora haja ação coletiva anterior movida pelo sindicato de classe, com acordo homologado, não há óbice à propositura de ação individual, pois o TST entende que a hipótese da primeira parte do art. 104 do CDC também contempla, além de direitos difusos e coletivos, os direitos individuais homogêneos, o que afasta, portanto, a caracterização de coisa julgada. 
Significa dizer que os substituídos tem a faculdade de desistir da ação da coletiva e seguir com a ação individual. 
Do exposto, dou provimento aos embargos de declaração de ambas as partes para prestar esclarecimentos adicionais, e explicar que o termo “parcelas decorrentes” corresponde aos reflexos do adicional insalubridade conferido à reclamante, conforme requerido da petição inicial.
(e-doc. 12, grifo nosso)

6. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento (e-doc. 17). Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho pendente o julgamento de agravo em recurso extraordinário.

7. Para a Reclamante, a decisão reclamada (e-doc. 21) deve ser cassada porque viola o assentado no Tema 1046 - RG posto que:

    a) “nos autos da ação coletiva movida pelo Sindicato da Categoria, cujo objetos eram os adicionais de insalubridade e periculosidade, que foi posto fim através de ACORDO COLETIVO DE TRABALHO entre o Sindicato e a Ré, nos termos dos artigos 611 da CLT e 7º, inciso XXVI, da CF, com assembleia geral para votação dos empregados, pela qual se deu quitação, mediante indenização, do adicional de insalubridade até a assinatura do acordo. OU SEJA, NOS TERMOS DO TEMA 1046, OS EMPREGADOS ACORDARAM EM RECEBER UMA INDENIZAÇÃO AO INVÉS DE DEBATER SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE”  (e-doc. 01, p. 4);

    b) “O C. Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a transcendência política da causa, e conheceu do recuso de revista por violação ao artigo 104 do CDC e, no mérito, deu provimento para afastar a coisa julgada e a consequente extinção do processo, com relação ao item adicional de insalubridade, restabelecendo a sentença que condenou a reclamada “ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho” e parcelas decorrentes, bem como determinou o retorno dos autos ao E. TRT da 2ª Região para que julgue as questões prejudicadas atinentes ao tema” (e-doc. 01, p. 5-6);

    c) “Por isso, não se pode descartar a validade e eficácia do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, nos termos dos artigos 611-A da CLT e 7º, XXVI, da CF, instrumento o qual foi firmado extrajudicialmente, inclusive levado à Juízo para homologação do acordo perante a Ação Coletiva movida pelo Sindicato” (e-doc. 01, p. 12-13);

    d) “é incontroverso que há coisa julgada quanto ao objeto da presente ação, nos termos do artigo 5º, XXXVI da CF e art. 502 do CPC. Assim, é evidente que a existência de ação coletiva não obsta o ajuizamento e o processamento de ação individual proposta pela titular do direito material, ainda que idêntico o pedido e a causa de pedir, consoante os termos do dispositivo legal acima citado. A Empresa destaca que o valor total pago aos empregados, em razão do acordo coletivo firmado com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha, Pneumáticos e Afins de São Paulo e Região – SP, sob o número 0000291- 91.2012.5.02.0262, ultrapassa DOIS MILHÕES DE REAIS” (e-doc. 01, p. 15-16)

8. Em virtude disso, roga para que seja:

julgada procedente a presente Reclamação com fulcro nos artigos 102, “Caput”, inciso I, alínea ‘l’, da CF, 988, “Caput” incisos I, II e III, do CPC, 156 e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do STF, para cassar o v. acórdão reclamado, reconhecendo-se a validade do Acordo Coletivo no que tange ao adicional de insalubridade, uma vez inequívoca a violação aos artigos 1º, “Caput” e inciso IV, 5º, “Caput” e incisos II, IV, VI, VII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, “Caput”, inciso XXIII, 8º, “Caput” e incisos III, VI, VII, 102, §3º, 114, “Caput” e inciso I, 97, “Caput”, 114, “Caput” e incisos I e IX, todos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e 190 e 191, bem como 611-A e 611-B, todos da CLT e aos termos das decisões proferidas por este E. STF no Tema 1.046 da Repercussão Geral,, nos termos da fundamentação.
(e-doc. 01, p. 16-17, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.
 
9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 12), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  

12. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. A reclamante alega que a decisão do TST (e-doc. 12) desconsiderou o acordo judicial homologado pela Justiça do Trabalho que tinha por objeto o pagamento de indenização aos empregados da empresa reclamante em virtude de insalubridade no ambiente de trabalho e restabeleceu ”a sentença que condenou a reclamada ‘ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho’ e parcelas decorrentes” (e-doc. 12, p. 1).

14.  Com fundamento em norma prevista (art. 104) no Código de Defesa do Consumidor, o TST considerou que a sentença da ação coletiva não fez coisa julgada no âmbito trabalhista de modo que o pleito da trabalhadora comportaria “revisão” em ação individual, verbis:  

embora haja ação coletiva anterior movida pelo sindicato de classe, com acordo homologado, não há óbice à propositura de ação individual, pois o TST entende que a hipótese da primeira parte do art. 1041 do CDC também contempla, além de direitos difusos e coletivos, os direitos individuais homogêneos, o que afasta, portanto, a caracterização de coisa julgada. Significa dizer que os substituídos tem a faculdade de desistir da ação da coletiva e seguir com a ação individual.
(e-doc. 12, p. 1, grifo nosso)

 15. A despeito da possibilidade jurídica de prevalência de negociado em relação ao legislado (Tema 1046 - RG), nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que agravo interno em recurso extraordinário ainda está pendente de julgamento.

18. Por todo o exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e à vista do não esgotamento de instâncias ordinárias, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente